Tribunal: TJBA
Processo: 8000624-41.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000624-41.2023.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMELIA CONCEICAO

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso de apelação em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de descontos indevidos oriundos de empréstimo consignado não contratado. O embargante alega omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, defende a restituição simples dos valores e impugna a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto (i) ao termo inicial dos juros de mora; (ii) à forma de restituição dos valores descontados; e (iii) à configuração do dano moral, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4. Verifica-se que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, inexistindo omissão ou vício a ser sanado.

5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame da matéria já decidida.

6. O termo inicial da correção e dos juros já foi devidamente fixado na decisão de origem, conforme orientação da Súmula 362 do STJ, inexistindo lacuna a ser suprida.

7. A devolução dos valores e a fixação de indenização por danos morais foram analisadas à luz da responsabilidade objetiva da instituição financeira e da proteção ao consumidor, estando o acórdão em consonância com a jurisprudência consolidada.

8. Inexistentes vícios no julgado, incabível o acolhimento dos aclaratórios, sendo suficiente o reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 3. O prequestionamento configura-se de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000624-41.2023.8.05.0211, originários da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacuípe/BA, tendo como
Embargante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A e como Embargada MARIA AMÉLIA CONCEIÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA